Tribunal: STF
Processo: ARE 1346916
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega violação do artigo 97 da Constituição Federal. 



    Insurge-se, no recurso extraordinário, contra acórdão que restou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUE DEVE SE ADEQUAR À PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA EM 05.05.2011. PRECEDENTE DA TURMA AMPLIADA. REVISÃO DE BENEFICIO PARA READEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS DO RGPS INSTITUÍDOS PELAS EC'S NªS 20/98 E 41/2003. MATÉRIA RECONHECIDA COMO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.960/09. APELO DO INSS IMPROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO”.



    O Instituto Nacional do Seguro Social alega que o acórdão recorrido teria violado à cláusula de reserva de plenário contida no art. 97 da Constituição Federal, pois, no seu entender, o Tribunal de origem, “ao estabelecer a retirada do teto previdenciário na origem, declarou implicitamente a inconstitucionalidade de dispositivos legais (arts. 29, §2º e 33 da Lei 8213/91)”.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que, conforme consignado na decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em 16 de agosto de 2017, a única questão suscitada no recurso extraordinário que ainda está pendente de análise refere-se à discussão acerca da alegação de violação ao art. 97 do Texto Constitucional.



    Nesse ponto, entretanto, a irresignação não merece prosperar, haja vista que inexiste a alegada afronta ao artigo 97 da Constituição Federal, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade dos artigos 29, § 2º, e 33 da Lei 8.213/91, tampouco afastou a aplicabilidade dessas normas sob fundamentos constitucionais. 



    Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação:



    “O Supremo em sede de recurso extraordinário nº RE 564354-SE, adotou entendimento de que os tetos, enquanto limitadores, não compõem o cálculo do benefício, sendo sempre aplicáveis momento a momento e, na hipótese de sua majoração sem aumento correspondente do valor do benefício, são aplicáveis normalmente a todo e qualquer benefício, independentemente do momento da concessão. 



    Nestes termos, o disposto no art. 14 da EC n. 20/98 e no art. 5º da EC n. 41/2003 (elevação do limite máximo para o valor dos benefícios para fins de pagamento) alcança também os benefícios concedidos anteriormente à elevação do teto, mas desde que na data de início tenham ficado limitados ao teto que vigorava na época. Assim, a elevação do teto-limite dos benefícios permite a recomposição da renda mensal com base no novo valor, desde que demonstrada a limitação e dentro desse patamar.”



    Assim, ausente declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário da Corte de origem não procede o apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE. POLO PASSIVO. ALEGADA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 8º DO DECRETO-LEI 1.736/79 EM DESRESPEITO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVIABILIDADE. OFENSA REFLEXA. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 2. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade do dispositivo legal indicado (art. 8º do Decreto-Lei n. 1.736/1979), simplesmente ofereceu a correta prestação jurisdicional ao caso, por interpretação dos dispositivos estabelecidos em norma infraconstitucional, o Código Tributário Nacional. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 731.497/SP–AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1°/8/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. 1. O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados. Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Controvérsia decidida à luz de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 3. Inviável o recurso extraordinário pela alínea ‘a’, por ofensa ao artigo 97 da CB/88, quando impugna decisão que não declarou a inconstitucionalidade dos textos normativos questionados.Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 785.709/RS-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 25/6/10 – grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente